Tribunal: STJ
Processo: 5018110-36.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143701 - RS (2026/0004271-3)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
B TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
:
THIAGO CRIPPA REY - RS060691
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM

RECURSO

ESPECIAL

CONHECIDO.

ÓBICES

À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos da Execução Fiscal no 5001837- 69.2023.4.04.7204/SC,
que rejeitou impugnação à avaliação oficial de bem imóvel penhorado nos
autos. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição
e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA57180127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: dda7c0a4-f937-489d-835d-3f5d0afeb484

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:10
Código de Controle do Documento: dda7c0a4-f937-489d-835d-3f5d0afeb484

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143701 - RS(2026/0004271-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: B TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: THIAGO CRIPPA REY - RS060691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos da Execução Fiscal no 5001837- 69.2023.4.04.7204/SC,
que rejeitou impugnação à avaliação oficial de bem imóvel penhorado nos
autos. No Tribunal
, negou-se provimento ao recurso.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
4a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

Documento eletrônico VDA56246648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:01
Código de Controle do Documento: 251b4ec9-ba98-4fd5-b719-7d307065c233

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. LAUDO DE
AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. REGULARIDADE. IMPERTINÊNCIA NAS ALEGAÇÕES
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO.

O acórdão recorrido apreciou agravo interno e agravo de instrumento em
execução fiscal envolvendo impugnação ao laudo de avaliação de imóvel penhorado. A
Segunda Turma, sob relatoria do Desembargador Federal, julgou prejudicado o agravo
interno e negou provimento ao agravo de instrumento. No voto, assentou-se que a
desconsideração da avaliação realizada por oficial de justiça e a nomeação de perito
exigem impugnação devidamente motivada; no caso, a agravante não trouxe razões
convincentes, limitando-se a apontar suposta incompetência técnica do avaliador,
inobservância da ABNT NBR
e uso de links indisponíveis, elementos
14.653-3/2019
reputados pouco conclusivos. Concluiu-se pela insuficiência de motivação da
impugnação e pela correção do indeferimento de reavaliação. Decidiu-se: “negar
provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno” (fls. 41-42).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal (
). Expôs o quadro processual da execução (penhora do
CF/88
imóvel, avaliação oficial em R$ 2.679.903,33 pelo método comparativo, impugnação
com laudo técnico e indeferimento; agravo de instrumento desprovido; tutela recursal
indeferida; embargos de declaração rejeitados) (fls. 58-59). Requereu o provimento para
reconhecer a ilegalidade do laudo do oficial ou, subsidiariamente, determinar nova
avaliação por perito habilitado, além de intimações em nome do patrono (fls. 67).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Vice-
Presidência, inadmitiu o apelo (fls. 73-74). Em síntese, quanto à alegada afronta ao
do
, afirmou não configurada violação, pois a controvérsia foi
art. 1.022
CPC/2015
integralmente julgada com fundamentação suficiente, e o julgador não está obrigado a
rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais, desde que os fundamentos
bastem para a conclusão (fls. 73). Reiterou, à luz do STJ, que para acolher negativa de
prestação jurisdicional é necessária demonstração analítica dos requisitos (AgInt no
Documento eletrônico VDA56246648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:01
Código de Controle do Documento: 251b4ec9-ba98-4fd5-b719-7d307065c233

, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.920.020/SP
DJe
(fls. 73). Além disso, consignou que a questão suscitada
14/02/2022,
17/02/2022)
demanda análise do conjunto fático-probatório, obstada pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”) (fls. 73).
Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (fls.
83-84). A síntese processual rememorou a execução fiscal, a avaliação oficial (R$
2.679.903,33) por método comparativo simplificado com links depois indisponíveis, a
impugnação com laudo de engenheiros e a rejeição, o desprovimento do agravo de
instrumento, a rejeição dos embargos e a inadmissibilidade por ausência de violação aos
arts. 1.022 e 489 do
e por incidência da
(fls. 78-79, 84-85).
CPC/2015
Súmula 7/STJ
Pediu a admissão do agravo, intimação do agravado, retratação da decisão ou remessa ao
STJ, com provimento para admitir o recurso especial (fls. 85).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O acórdão recorrido incorreu em vício de omissão ao não enfrentar a alegação da
recorrente, no sentido de que há evidentes inconsistências no laudo técnico elaborado pelo
oficial de justiça, especialmente em relação ao valor atribuído ao imóvel, na medida em que
(i) há a inaptidão técnica do avaliador; (ii) não foram observadas as normas da ABNT NBR
; e (iii) foi utilizado o método simplificado, bem como informações
14.653-3/2019
indisponíveis, e, assim, negando vigência ao
inc. II e parágrafo único, inc. II
art. 1.022,
c/c
489, §1o, do CPC.
[...]
E, desse modo, restando silente o acórdão recorrido sobre os pontos levantados pela
recorrente, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, nos termos do inc. II do
do CPC, está caracterizada a negativa de vigência ao dispositivo da lei
art. 1.022
processual.
Documento eletrônico VDA56246648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:01
Código de Controle do Documento: 251b4ec9-ba98-4fd5-b719-7d307065c233

35. Diante do exposto, embora esteja garantido o prequestionamento ficto da matéria,
nos termos do
do CPC, há que se reconhecer que a decisão recorrida implica
art. 1.025
violação ao inc. II do parágrafo único do
e ao § 1o do
do CPC.
art. 1.022
art. 489,
[...]
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora
recorrente, mantendo a validade do laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça no
bojo da execução fiscal, apesar da ausência de qualificação técnica do avaliador e da notória
complexidade da matéria. Tal entendimento, contudo, viola diretamente os arts. 870,
parágrafo único, e 873, inciso I, ambos do CPC.
38. A recorrente, desde o primeiro grau, impugnou a avaliação produzida nos autos e
apresentou laudo técnico particular elaborado por três engenheiros civis regularmente
habilitados, que evidenciou a ausência de elementos mínimos de confiabilidade na avaliação
judicial. O parecer técnico destacou, entre outros pontos, a inexistência de identificação de
fontes consultadas, a metodologia incorreta na homogeneização dos valores de comparação
e a ausência de dados objetivos sobre os imóveis utilizados como parâmetro.
39. A impugnação, nesse sentido, não se restringiu a mera discordância quanto ao
valor estimado, mas apontou, de forma clara e fundamentada, os vícios técnicos do laudo.
[...]
Tal descompasso de tratamento viola o princípio da isonomia processual e
compromete a regularidade da execução fiscal de origem, na medida em que perpetua um
vício técnico relevante no processo de avaliação do bem penhorado.
49. Portanto, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento da
violação aos arts. 870, parágrafo único, e 873, inciso I, do CPC, para que seja determinada a
realização de nova avaliação do imóvel, por perito habilitado, nos moldes exigidos pela
legislação processual e pela norma técnica aplicável.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Primeiro, porque o inc. V do
do Código de Processo Civil atribui ao oficial
art. 154
de justiça a incumbência de avaliar os bens penhorados, atribuição a qual só pode ser
superada quando a avaliação exigir conhecimentos especializados (CPC,
parágrafo
art. 870,
único), o que, contudo, não aparenta ser o caso dos autos, visto que a parte agravante não
indica concretamente qual seria a complexidade para a avaliação do bem imóvel que exija
conhecimentos especializados de perito.
Segundo, porque o próprio laudo particular anexado aos autos pela parte agravante,
ao adotar os critérios da norma ABNT por ela invocada, elabora tabela de avaliação do
imóvel, classificado em valor mínimo (R$ 2.480.000,00), médio (R$ 2.920.000,00) e
máximo (R$ 3.360.000,00), sendo que o valor a que chegou o oficial de justiça em sua
avaliação mostra-se superior ao mínimo (R$ 2.679.903,33). Daí se infere que as alegações
da agravante quanto a ausência de critérios não é capaz de comprometer a correção da
avaliação oficial, sendo que não caberia afastar a regularidade do laudo oficial com base em
inconformismo da parte agravante pelo fato de no laudo particular ter-se atribuído ao imóvel
o valor médio.
Terceiro, porque o fato de os links indicados no laudo de avaliação estarem
indisponíveis (=links que remetem a anúncios de imóveis semelhantes à venda), antes de
Documento eletrônico VDA56246648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:01
Código de Controle do Documento: 251b4ec9-ba98-4fd5-b719-7d307065c233

desconstituir a legitimidade do laudo oficial, sugere que esses imóveis foram, em momento
posterior à elaboração do laudo, negociados, o que justifica a desativação dos links, como
bem observado pelo magistrado de piso.
Enfim, observa-se que o laudo de avaliação firmado pelo oficial de justiça descreve
suficientemente o bem imóvel penhorado, indicando as suas características, o estado em que
se encontra e, ainda, menciona expressamente os critérios para a sua elaboração, o que
atende suficientemente à exigência do
do CPC.
art. 872

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:01
Código de Controle do Documento: 251b4ec9-ba98-4fd5-b719-7d307065c233

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.143.701 / RS
Número Registro: 2026/0004271-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018376920234047204 50181103620254040000
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : THIAGO CRIPPA REY - RS060691
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: 87826b5e-c602-4b0d-9768-3350effbc01e